Tribunal: TJMT
Processo: 1020348-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020348-68.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCURSO DE CREDORES, CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[MARCO AUR
É
LIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JO
Ã
O GUSTAVO BATISTA COR
RÊ
A - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVANTE), ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORR
Ê
A - CPF: 832.997.181-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRA
ÇÃ
O JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ANDR
É
LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANT
Ô
NIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO FIRMADO COM COOPERADO. ATO COOPERATIVO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO QUADRO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º, §13, DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Impugnação de Crédito, na qual se reconheceu o caráter cooperativo dos créditos decorrentes de operações firmadas entre cooperativa de crédito e seus associados, determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os contratos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados, embora revestidos de formalidades bancárias e garantias reais, podem ser considerados atos cooperativos para fins de exclusão dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

A recuperação judicial foi requerida após a vigência da L. nº 14.112/2020, o que autoriza a aplicação imediata da nova redação do art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005, não havendo consolidação anterior do quadro de credores.

A existência de garantias reais e encargos financeiros não descaracteriza o ato como cooperativo, quando compatível com o objeto social da cooperativa, consistente na prestação de serviços financeiros a seus associados.

A jurisprudência do STJ reconhece a natureza cooperativa das operações financeiras realizadas entre cooperativas de crédito e seus cooperados, desde que vinculadas ao objeto estatutário da entidade, afastando sua submissão à recuperação judicial.

Estando presente a bilateralidade da relação cooperativa, nos termos da L. nº 5.764/1971, impõe-se o reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito, nos termos do art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o disposto no art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005 às operações financeiras firmadas entre cooperativa de crédito e seus associados, ainda que anteriores à vigência da L. nº 14.112/2020, desde que ausente a consolidação do quadro de credores antes da reforma legal.

2. A existência de garantias reais e cláusulas típicas do sistema bancário não descaracteriza, por si só, a natureza cooperativa dos contratos celebrados no exercício do objeto social da cooperativa de crédito, afastando a submissão dos respectivos créditos aos efeitos da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB,
arts
. 5º e 6º; L. nº 11.101/2005, art. 6º, §13; L. nº 5.764/1971, art. 79; L. nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25.10.2021; TJMT, RAI nº 1019571-20.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito n.º 1045890-96.2024.8.11.0041, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, deferiu o pedido de exclusão dos créditos da classe II - Garantia Real, do Quadro Geral de Credores, conforme estabelecido no §13º do art. 6° da Lei de Recuperação Judicial, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do agravo, afirmam que os créditos discutidos são concursais por decorrerem de operações financeiras típicas do mercado, lastreadas em cédulas de crédito bancário e cédulas rurais hipotecárias, celebradas antes do pedido de recuperação judicial. Alegam que tais operações não podem ser consideradas atos cooperativos, pois envolvem garantias reais, juros remuneratórios e encargos tipicamente bancários, revelando caráter nitidamente oneroso e mercantil, com fins lucrativos.

Argumentam que o §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005 não se aplica às operações de crédito realizadas por cooperativas de crédito, pois estas se equiparam às instituições financeiras, sendo regidas predominantemente pela Lei Complementar nº 130/2009, e não pela Lei nº 5.764/71. Reforçam que o ato cooperativo exige finalidade social e ausência de especulação, o que não se verifica nas operações entabuladas entre as partes.

Dizem que, mesmo que se admitisse a natureza cooperativa dos contratos, estes foram celebrados anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, sendo protegidos pelo princípio do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, conforme dispõem os artigos 5º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

Citam que o próprio Administrador Judicial
manifestou-se
pela
concursalidade
dos créditos, entendendo que não configuram atos cooperativos nos termos legais e jurisprudenciais aplicáveis, de modo que deveriam permanecer sujeitos aos efeitos da recuperação.

Mencionam precedentes do STJ e de tribunais estaduais (em especial TJMT e TJSP) que reconhecem a
concursalidade
de créditos oriundos de operações bancárias celebradas por cooperativas de crédito, reiterando que o simples fato de envolver cooperado e cooperativa não transforma a operação em ato cooperativo.

Pleiteiam a atribuição de efeito ativo ao agravo, sob o argumento de que a manutenção da exclusão do crédito inviabiliza a organização do fluxo de caixa da atividade rural, colocando em risco a continuidade do ciclo produtivo, o pagamento de funcionários e o próprio sucesso do plano de recuperação judicial.

No mérito, pugnam pela confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (id. 295944893).

Informações do Administrador Judicial, no Id. 300253376

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 301513890).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, opina pela manutenção da decisão agravada (Id. 307727871).

É o relatório.

V O T
O

EXM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Gustavo Batista Corrêa e Ana
Ladice
Carvalho Mesquita Garcia Corrêa, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito nº 1045890-96.2024.8.11.0041, que acolheu o pedido formulado pela cooperativa agravada, Sicredi Sudoeste MT/PA, para excluir crédito da Classe II – Garantia Real do Quadro Geral de Credores, com base no §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

Os agravantes sustentam que os créditos possuem natureza concursal, pois derivam de operações financeiras comuns no mercado, lastreadas em cédulas de crédito bancário e cédulas rurais hipotecárias, com cláusulas típicas do setor bancário, como juros remuneratórios e garantias reais. Argumentam, por conseguinte, que tais operações não se configuram como atos cooperativos, afastando a incidência do §13 do art. 6º da LRF. Reforçam, ademais, que a cooperativa de crédito se equipara às instituições financeiras, sendo regida pela Lei Complementar nº 130/2009, e não pela Lei nº 5.764/71. Por fim, sustentam que os contratos foram firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, invocando, com isso, a proteção ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

Pois bem.

A controvérsia posta à análise reside na qualificação jurídica da relação obrigacional entre os agravantes e a cooperativa agravada: se se trata de crédito decorrente de ato cooperativo típico — e, portanto, não sujeito à recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da LRF — ou se, ao revés, cuida-se de operação financeira comum sujeita aos efeitos do processo de soerguimento.

A tese encontrada deve ser construída a partir de um exame
criterioso da estrutura contratual, da regulamentação normativa específica das cooperativas de crédito e da evolução jurisprudencial sobre o tema.
Nesse aspecto, reputo inteiramente adequados, consistentes e tecnicamente sólidos os fundamentos apresentados pela Administradora Judicial AJ1, que atuou com imparcialidade e rigor técnico na análise do crédito impugnado.

Conforme expressamente detalhado no parecer da AJ1, o crédito da cooperativa agravada decorre de
operações financeiras formalizadas por meio de cédulas de crédito bancário e cédulas rurais hipotecárias
, respaldadas por
garantias reais
constituídas mediante
hipotecas sobre imóveis rurais
, devidamente averbadas.

O parecer técnico destacou, com absoluta clareza, que essas operações guardam
todos os traços característicos do sistema bancário tradicional, a saber: cobrança de juros remuneratórios, capitalização, aplicação de IOF e exigência de garantias reais,
afastando-se da lógica mutualista típica das cooperativas. A própria Administradora Judicial reconhece que:

“As operações identificadas nos autos guardam feições típicas de instituições financeiras: cobrança de juros, capitalização, aplicação de IOF e exigência de hipotecas em garantia. Estas características rompem com a essência do mutualismo e descaracterizam o ato cooperativo.”

Por sua vez, o §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe:

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.”

A AJ1 sustenta, com base em análise sistemática e precedentes jurisprudenciais, que o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, sendo inaplicável às operações financeiras que
não visam à consecução dos objetivos sociais da cooperativa e ostentam conteúdo econômico típico de mercado
. Como bem pontuado:

“A forma jurídica de cooperativa não pode ser invocada como escudo para blindar créditos que, materialmente, possuem natureza financeira.”

Com razão. A interpretação ampla desse dispositivo comprometeria a eficácia do plano de recuperação judicial, vulneraria o princípio da
par conditio
creditorum
e contrariaria a função social do instituto da recuperação.

A Administradora Judicial trouxe julgados paradigmáticos que confirmam a natureza concursal dos créditos financeiros celebrados por cooperativas de crédito, ainda que entre cooperado e cooperativa. Reproduzo os principais:

“A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2º, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1º, Lei n. 6.024/1974). A própria Lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/1971) distingue a cooperativa de ‘crédito’ das demais, subordinando-a às normas do Conselho Monetário Nacional [...] A cooperativa de crédito não está regrada pela Lei das Cooperativas (Lei n. 5.764/1971). Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário).”
(TJSP – AI 2105754-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 23/05/2023).

“A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro [...] não se enquadra na exceção legal que prevê a
extraconcursalidade
de créditos oriundos de atos cooperativos.”
(TJMT – AI 1008262-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 25/07/2023, DJE 03/08/2023).

“Tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a garantia fiduciária, não há que se falar em
extraconcursalidade
do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial.”
(TJMT – AI 1019961-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/02/2024, DJE 26/02/2024).

“Cooperativa de crédito não se confunde com bancos, mas realiza operações com características bancárias. Os contratos de mútuo firmados com garantias reais e taxas de mercado não se revestem de natureza mutualista.”
(TJMT – AI 1016886-74.2023.8.11.0000, j. 12/03/2024, 1ª Câmara de Direito Privado).

Outro fundamento relevante é a irretroatividade da norma que introduziu o §13 ao art. 6º da LRF.

In
casu
,
a maioria das operações celebradas com a cooperativa antecedem a vigência da Lei nº 14.112/2020,
o que impõe o respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, conforme os artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 6º da LINDB:

“A retroatividade da norma para alcançar contratos pretéritos afronta o art. 6º da LINDB, violando a segurança jurídica e o direito adquirido dos devedores, que planejaram e estruturaram sua recuperação judicial com base na ordem jurídica anterior.”
(Parecer da AJ1).

Como bem esclarecido nas razões do recurso, o fato gerador do crédito é a data da emissão das cédulas bancárias/contratos/operações, que como dito, foram emitidas anteriormente ao ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial nº 1022737-34.
2024.
8.11.0041, em 29/05/2024, de modo que, o crédito aqui perseguido deve se sujeitar aos efeitos daquele concurso de credores. Para ilustrar:

Cédula de crédito bancário n° B81131030-0, celebrada em
25/07/2018
, com garantia real na modalidade de hipoteca de 3º grau sobre o imóvel rural de matrícula nº 189, posteriormente aditada, tendo sido firmada garantia real na modalidade de hipoteca sobre o imóvel rural de matrícula nº 3715, avaliado em R$ 18.524.592,60, tendo sido devidamente averbada em matrícula a garantia sobre a totalidade do valor cedido, e o crédito mantido na classe II.

Cédula Rural hipotecária n° C11130042-4, celebrada em
08/01/2021,
com garantia real na modalidade de hipoteca de 1º grau sobre o imóvel rural de matrícula nº 3710, avaliado em R$ 3.004.239,20, tendo sido devidamente averbada em matrícula a garantia sobre a totalidade do valor cedido, e o crédito mantido na classe II.

Cédula Rural hipotecária n° C21120/799-0, celebrada em
29/07/2022
, com garantia real na modalidade de hipoteca de 2º grau sobre o imóvel rural de matrícula nº 3710, avaliado em R$ 3.004.239,20, tendo sido devidamente averbada em matrícula a garantia sobre a totalidade do valor cedido, e o crédito mantido na classe II.

Cédula Rural hipotecária n° B91133635-2, celebrada em
04/09/2019
, com garantia real na modalidade de hipoteca de 8º grau sobre o imóvel rural de matrícula nº 3715, avaliado em R$ 5.601.864,60, tendo sido devidamente averbada em matrícula a garantia sobre a totalidade do valor cedido, e o crédito mantido na classe II.

Cédula de crédito bancário n° C21121227-6, celebrada em
10/11/2022
, com garantia real na modalidade de hipoteca de 3º grau sobre o imóvel rural de matrícula nº 3710, avaliado em R$ 3.004.239,20, tendo sido devidamente averbada em matrícula a garantia sobre a totalidade do valor cedido, e o crédito mantido na classe II.

Cédula Rural hipotecária n° C01131472-5, celebrada em
18/08/2020
, com garantia real na modalidade de hipoteca de 9º grau sobre o imóvel rural de matrícula nº 3715, avaliado em R$ 5.601.864,60, tendo sido devidamente averbada em matrícula a garantia sobre a totalidade do valor cedido, e o crédito mantido na classe II.

Não fosse o bastante, a fim de corroborar a tese até agora adotada, no acórdão paradigma de nº 1000646-39.2025.8.11.0000, proferido,
recentemente
, por esta Egrégia Corte, restou enfrentada com profundidade idêntica controvérsia, fixando entendimento que ora se adota como razão de decidir:

“A inclusão de créditos oriundos de operações de mútuo com garantias reais, mesmo entre cooperativa e cooperado, no rol de obrigações submetidas à recuperação judicial, respeita o princípio da par conditio
creditorum
, notadamente quando tais operações envolvem traços inequívocos de atividade financeira comum, como aplicação de juros, cobrança de tarifas e garantias reais.”

“A mera qualidade de cooperado não basta, por si só, para excluir o crédito dos efeitos
recuperacionais
. A interpretação do §13 do art. 6º da LRF deve ser restritiva, sob pena de vulnerar a eficácia do plano de reestruturação e inviabilizar a função social da empresa.” (TJMT – AI 1000646-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara Dir. Privado, j. 14/03/2025,
DJe
17/03/2025)

A aplicação automática do §13 do art. 6º da LRF, como fez o juízo de origem, viola a principiologia da recuperação judicial, em especial os princípios da viabilidade econômica, preservação da empresa e igualdade entre credores, razão pela qual a decisão combatida não pode prevalecer.

Diante de todo o exposto, em prestígio ao parecer técnico da AJ1, e em consonância com a jurisprudência dominante, entendo que os créditos detidos pela Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA não se originam de atos cooperativos típicos,
mas sim de operações financeiras com estrutura bancária
, razão pela qual devem ser reintegrados ao Quadro Geral de Credores, Classe II – Garantia Real, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão agravada e reconhecer a natureza concursal dos créditos detidos pela Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, determinando sua reintegração à Classe II – Garantia Real no quadro geral de credores e conferindo-lhes os efeitos do plano de recuperação judicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE
01
DE
OUTU
BRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em suma, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Gustavo Batista Correa e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de Impugnação de Crédito n. 1045890-96.2024.8.11.0041, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste - Sicredi Sudoeste MT/PA, julgou procedente o pedido de impugnação de crédito formulado e, por conseguinte, determinou a intimação do administrador judicial para proceder com a exclusão dos créditos mencionados.

Inconformados, os agravantes insurgem-se, sustentando que os créditos discutidos são concursais por decorrerem de operações financeiras típicas do mercado, lastreadas em cédulas de crédito bancário e cédulas rurais hipotecárias, celebradas antes do pedido de recuperação judicial.

Seguem alegando que tais operações não podem ser consideradas atos cooperativos, pois envolvem garantias reais, juros remuneratórios e encargos tipicamente bancários, revelando caráter nitidamente oneroso e mercantil, com fins lucrativos.

Argumentam que o §13, do art. 6º, da Lei 11.101/2005, não se aplica às operações de crédito realizadas por cooperativas de crédito, pois estas se equiparam às instituições financeiras, sendo regidas predominantemente pela Lei Complementar nº 130/2009, e não pela Lei nº 5.764/71. Reforçam que o ato cooperativo exige finalidade social e ausência de especulação, o que não se verifica nas operações entabuladas entre as partes.

Dizem que, mesmo que se admitisse a natureza cooperativa dos contratos, estes foram celebrados anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, sendo protegidos pelo princípio do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, conforme dispõem os artigos 5º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB). Firmes em seus argumentos, pugnam pela reforma da decisão.

O i. relator entendeu pelo provimento do recurso para desconstituir a decisão agravada e reconhecer a natureza concursal dos créditos detidos pela Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA, determinando sua reintegração à Classe II – Garantia Real no quadro geral de credores e conferindo-lhes os efeitos do plano de recuperação judicial.

Contudo, pedi vista para melhor análise do caso.

Pois bem.

Primeiramente, n
o que tange ao fato dos contratos - objetos dos autos, terem sido celebrados anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, é certo que a Ação de Recuperação Judicial em questão foi interposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexistindo ato jurídico consolidado antes da alteração legal. Diante disso, entendo que
não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico, a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus
Regit

Actum
).

Dito isso, em que pesem as cédulas de crédito bancário possuírem elementos formais similares às operações bancárias, inclusive com garantias reais, o caráter formal do contrato não tem o condão de descaracterizar a essência cooperativa da operação, posto que a transação compatível com seu objeto social não perde a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

Com efeito, a respeito da matéria, o § 13º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, é categórico ao dispor:
"Art. 6º. (...) §13º. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

É certo que, com as reformas introduzidas pela Lei nº 14.112/2020, passou-se a discutir o alcance da norma contida no §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, especialmente o que deve ou não ser considerado como ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito com os seus cooperados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da proteção conferida aos atos cooperativos, já decidiu:
“As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.”
(REsp 1.141.219/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03/04/2014).

Sob esse ângulo, compreende-se que, justamente em função da relação formada entre a cooperativa de crédito e seus associados possuir atributos próprios, como a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa, a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

De igual modo, é sólida a orientação da Corte Superior de que
“o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem com a efetivação de aplicações financeiras no mercado”
(
AgInt
no REsp nº 1.951.158/CE, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021).

No caso em apreço, restou comprovado que: (i) o crédito decorre de contratos firmados diretamente entre a cooperativa e os associados em recuperação; e (
ii
) o estatuto social da cooperativa estabelece como objeto a prestação de serviços financeiros aos associados.

Diante desse contexto, entendo que os créditos ora discutidos, por decorrerem de atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus associados, são inatingíveis pelos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do § 13º, do art. 6º, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, trago o julgado desta Corte,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI Nº. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto,
não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus
Regit

Actum
).

2. A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

3.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.
(RAI nº 1019571-20.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.03.2025 – negritei).

Á vista disso, estando caracterizado o binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados, que justifica a aplicação do disposto no §13, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005,
impõe-se o reconhecimento da
extraconcursalidade
dos créditos decorrentes dos contratos em questão
.

Vale frisar, por oportuno que a "consecução do objeto social" refere-se ao sucesso da cooperativa em cumprir as suas finalidades e atender às necessidades dos seus cooperados, fortalecendo o negócio e beneficiando a coletividade.

Ante todo o exposto, é forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau que reconheceu as operações como atos cooperativos, excluindo o crédito dos efeitos da recuperação judicial, devendo, assim, ser mantida
incólume
por esta Corte de Justiça.

Assim, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1
ª VOGAL):

Com vênias ao Relator, acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025